Tribunal: TJSP
Processo: 7003473-55.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em execução penal. Prescrição da pretensão executória estatal. Controvérsia quanto termo inicial. Trânsito em julgado da condenação para a acusação ou para as partes. Discussão inócua. Prescrição trienal. Execução infrutífera até a presente data, tendo decorrido o prazo prescricional, independente da vertente interpretativa adotada quanto ao seu termo inicial. Punibilidade extinta.

Ementa:
Agravo em execução penal. Prescrição da pretensão executória estatal. Controvérsia quanto termo inicial. Trânsito em julgado da condenação para a acusação ou para as partes. Discussão inócua. Prescrição trienal. Execução infrutífera até a presente data, tendo decorrido o prazo prescricional, independente da vertente interpretativa adotada quanto ao seu termo inicial. Punibilidade extinta. Provimento do recurso.